Tribunal: TJMT
Processo: 1045420-65.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1045420-65.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[BANCÁRIOS, PRÁTICAS ABUSIVAS, CLÁUSULAS ABUSIVAS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MALENE REGINA DE ASSUNCAO VERDECIO - CPF: 667.799.011-72 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APÓS RELATORA E A 2ª VOGAL ADERIREM AO VOTO 1º VOGAL
”
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COM DEPÓSITO DIRETO EM CONTA E COBRANÇA POR FATURA. CONFIGURAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS MÉDIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de abusividade contratual e conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum. A sentença reconheceu a regularidade da contratação e julgou improcedente a ação. A parte autora sustenta ausência de informação clara e ocorrência de prática abusiva. Requereu nulidade da sentença ou sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:

(i) saber se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação e julgamento extra petita; (
ii
) saber se a contratação realizada configura cartão de crédito ou empréstimo consignado; (
iii
) saber se houve falha no dever de informação e prática abusiva; (
iv
) saber se é cabível a restituição dos valores pagos a maior e sua forma; (v) saber se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença observou os requisitos do art. 489 do CPC, não se verificando nulidade por ausência de fundamentação ou julgamento extra petita.

4.

A dinâmica contratual analisada, com crédito por TED e cobrança em fatura única, caracteriza operação de empréstimo, e não de cartão de crédito.

5.

A ausência de esclarecimento prévio, aliado ao uso do contrato para saque em dinheiro, revela prática abusiva, infringindo os deveres de informação e transparência do CDC.

6.

A restituição dos valores descontados a maior deve ser feita de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.

A taxa de juros deve ser limitada à média de mercado praticada à época para empréstimos consignados, conforme dados do Banco Central.

8.

A configuração do dano moral exige demonstração de abalo relevante à dignidade do consumidor, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com incidência da taxa média de juros de mercado, restituição simples dos valores pagos a maior e correção conforme parâmetros fixados.

Tese de julgamento
:“
1. A contratação de cartão de crédito consignado com depósito por TED e cobrança por fatura configura, na prática, empréstimo, devendo o contrato ser convertido para essa modalidade. 2. A ausência de informação clara sobre a natureza contratual caracteriza prática abusiva e falha no dever de informação.
”._
_____________

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 170 e 205; CDC,
arts
. 6º, III e VI, 14, 39, III e V, 42,
p.u
., e 46; CPC,
arts
. 86 e 489; Lei nº 10.820/2003, com redação da Lei nº 14.431/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 24.10.2019; STJ,
AREsp
1099613/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 22.06.2017; TJMT,
Ap
1023408-62.2021.8.11.0041, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
, j. 26.03.2025; TJMT,
Ap
1051620-88.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Malene
Regina de Assunção
Verdecio
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT, que julgou improcedente a ação declaratória de abusividade contratual c/c pedido de conversão de contrato ajuizada em face de
Clickbank
Instituição de Pagamentos Ltda.

A parte autora sustentou que celebrou com a ré um contrato de “cartão de crédito consignado”, cuja dinâmica contratual revelou-se prejudicial. Alegou ausência de informação clara quanto aos termos do contrato, e pugnou pela conversão às condições de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, além da restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

O juízo
a quo
, por sua vez, entendeu que a contratação do cartão de crédito consignado restou demonstrada por documentos assinados pela autora, inclusive com termo de adesão digital, fatura detalhada e registro de utilização do crédito para compras, julgando improcedente o pedido.

Em recurso de apelação, a autora reitera os argumentos de abusividade contratual e ausência de informação, além de suscitar preliminar de nulidade da sentença por fundamentação inidônea e julgamento
extra petita
. Pede, ao final, a anulação da sentença ou sua reforma.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a validade do contrato celebrado, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Eminentes pares:

Conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Malene
Regina de Assunção
Verdecio
contra sentença que improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Por estar intrinsecamente relacionada ao mérito recursal, a preliminar de nulidade do ato sentencial por
fundamentação inidônea sobre a análise das provas
deve ser analisada em conjunto com os demais fundamentos da apelação.

De início, ressalto que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Conforme reconhecido em sentença, a hipossuficiência técnica e informacional da parte autora ficou demonstrada, bem como a verossimilhança de suas alegações, impondo-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Com base nessa premissa, verifica-se que a autora, funcionária público municipal, alegou que foi induzida em erro ao contratar o que acreditava ser um empréstimo consignado comum, mas que na realidade se
tratava de cartão de crédito. Sustentou que sua única intenção eracontratar um empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento e que nunca recebeu o cartão de crédito, tampouco o utilizou para compras. Afirma que desconhece efetivamente as informações referentes ao contrato.

De acordo com a planilha de descontos e holerites juntados à inicial (ID273964486), a autora insurge-se em face do desconto de 08 parcelas de R$ 277,43 em seus subsídios, entre os anos de 2023 e 2024, que afirma serem referentes à contratação de cartão de crédito sem que lhe fossem prestadas as informações sobre os encargos e forma de amortização, tornando a dívida impagável.

Contudo, verifica-se que o banco apelado demonstrou que a parte autora, no momento da contratação,tinha plena ciênciado produto financeiro que estava adquirindo. Em documento anexado pela instituição bancária à contestação (ID 273965854), verifica-se que as parcelas descontadas em folha de pagamento da autora referem-se a contrato de empréstimo, ao qual a apelante aderiu voluntariamente em 28/02/2023, nos seguintes termos:

No instrumento constam, de forma clara e objetiva, que as parcelas a serem descontadas se
tratam
de empréstimo.

Portanto, a instituição financeira apresentou documentação comprobatória da ciência da parte autora quanto à natureza da contratação, incluindo contrato de empréstimo assinado digitalmente com registro fotográfico, gravação da confirmação de contratação via atendimento telefônico e faturas de cartão com registros de compras.

Ademais, quanto ao cartão de crédito, embora não seja este o objeto do pedido de restituição (que vindica restituição de parcelas de empréstimo, conforme planilha), foram juntadas faturas de cartão de crédito da
autora, que demonstram a utilização efetiva mediante compras em estabelecimentos comerciais (ID 273965855 e 273965855) e nas quais constam expressamente os encargos incidentes. Evidencia-se, portanto, sua plena ciência quanto à modalidade contratada, diante douso rotineiro do cartão de crédito.

Este E. Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de quenão há nulidade contratual quando restar comprovada a ciência do consumidor sobre os termos pactuados:

[...] EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro,
notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
. (N.U 1022833-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CARTÃODECRÉDITOCONSIGNADO– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA CONTRATAÇÃO – UTILIZAÇÃO
DOCARTÃOPELO CONSUMIDOR – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na hipótese de contratação decartão de crédito consignado com utilização efetiva pelo consumidor paracomprasesaques, inexiste fundamento para nulidade contratual ou declaração de inexistência de débito, desde que o negócio tenha sido formalizado de maneira regular e informado
. [...]
A simples utilização docartãocontratualmente pactuado afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro.
Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.” (N.U 1032530-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025).

Dessa forma,não há fundamento para a conversão do contrato, pois demonstrado o pleno conhecimento da modalidade contratada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que não foram fixados na sentença e ausente recurso do pelado para essa finalidade.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora.

em 16 DE abril DE 2025
(PLENÁRIO VIRTUAL)
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA SESSÃO DE 30/04/2025, EM FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
).

SESSÃO EM
3
0
DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
VISTA
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Apelação em Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contratocuja sentença foi proferida nestes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO e
NÃO

ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça – id nº 171538571.”

O apelante suscita preliminar de nulidade absoluta da sentença, sob o argumento de que contém termos genéricos, não especifica adequadamente o caso concreto e tampouco enfrenta todas as alegações apresentadas, sem qualquer ressalva.

Afirma que sua intenção era contratar empréstimo consignado, e não cartão de crédito. Diz que ficou configurado o dano moral e pede a restituição em dobro do indébito.

Contrarrazões (Id. 274160852).

V O T O
(
P
RELIMINAR – NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OL
IVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

O apelante argumenta que o Juízo de origem utilizou termos genéricos, não especificou adequadamente o caso concreto e tampouco enfrentou todas as provas apresentadas, sem qualquer ressalva.

Ao contrário dessa afirmação, embora o julgador não tenha refutado uma a uma as teses de defesa do autor, decidiu a lide de forma clara e fundamentada.

A sentença proferida contém todos os elementos essenciais descritos no art. 489 do CPC, o que impede a declaração da sua nulidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS CÁLCULOS DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – MÉRITO – DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS DO CRÉDITO EXEQUENDO – DEMASIADA CONTROVÉRSIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto. No caso, ainda que considerada intempestiva a impugnação aos cálculos apresentada pela parte executada, não há óbice à apreciação, pelo magistrado, dos cálculos, uma vez que devem respeitar os limites da coisa julgada, o que permite ao juiz, de ofício, conferir a adequação entre a execução e o comando judicial. É cediço que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, devendo prevalecer até prova em contrário. No caso, após análise dos cálculos, o Magistrado de origem constatou demasiada discrepância e determinou o refazimento dos cálculos por meio de perito judicial
nomeado em busca da verdade real, pelo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe”.
(TJMT, AI 10199892620228110000, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 8-3-2023, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação em 15-3-2023).

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C PERDAS E DANOS - IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – INDIMPLEMENTO MÍNIMO - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INJUSTA RECUSA – PAGAMENTO SUBSTANCIAL – DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando os motivos adotados no édito sentencial, ainda que não tenham enfrentado pontualmente cada tese declinada na peça inicial, apontou as razões pelas quais se rejeitou a pretensão deduzida. Considerando que o atraso na quitação das parcelas do contrato de financiamento habitacional foi mínimo e motivado por injusta recusa do credor, e tendo em vista que as obrigações pactuadas entre as partes no instrumento foram quitadas quase na integralidade pelo promitente comprador, em ação de consignação de pagamento, a resolução do pacto nos moldes pleiteados, acarretaria o enriquecimento sem causa. O inadimplemento mínimo deve ser relativizado com vistas à preservação da relevância social do contrato e da boa-fé objetiva, à vista, sobretudo do pagamento substancial das prestações. Recurso desprovido”.
(TJMT, N. 00079611320138110015 MT, relator Des. Carlos Alberto Alves da
Rocha, julgamento em 15-2-2023, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação em 15-2-2023).

Rejeito a preliminar.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e”, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em
conta-corrente
quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadualn. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cabe ressaltar a
decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal (https://www.gov.br/
mj
/
pt-br
/assuntos/
noticias
/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados).

Se o autor ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aosprincípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de condutacomercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas,
entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a continuidade do Contrato na forma realizada(art. 170 do CC).Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à épocapara empréstimos consignados(
AREsp
1099613/MG)(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

A propósito, julgado desta Câmara:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC).CONVERSÃOEM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. TAXA DE JUROS MÉDIA DO BANCO CENTRAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos deconversãode contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado comum, restituição de valores pagos indevidamente e aplicação da taxa de juros média do Banco Central. 2. A sentença reconheceu a abusividade do contrato e afastou a condenação por danos morais. O banco apelante alegou prescrição quinquenal e defendeu a validade do contrato. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) a incidência do prazo prescricional decenal para revisão de cláusulas contratuais, nos termos do art. 205 do CC/2002; e (
ii
) aconversãodo contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, diante da ausência de comprovação de informações claras ao consumidor. III. Razões de decidir 4. O prazo prescricional aplicável é o decenal, contado do pagamento de cada parcela indevida, nos termos do art. 205 do CC/2002 e da jurisprudência consolidada. Reconhece-se a prescrição apenas das parcelas anteriores a 28/06/2011. 5. O banco não comprovou a ciência do consumidor sobre a natureza do contrato. A ausência de utilização do cartão para compras e a destinação exclusiva dos valores à conta do autor evidenciam erro substancial na contratação. 6. O contrato deve ser convertido em empréstimo consignado comum, com incidência da taxa de juros média do Banco Central, a ser apurada em liquidação de sentença. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação cível parcialmente provida para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 28/06/2011, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional aplicável às ações de revisão de cláusulas contratuais é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002. 2.
A contratação de cartão de crédito consignado, quando a intenção do consumidor era obter empréstimo consignado, configura falha na prestação do serviço e
justifica aconversãodo contrato.”
Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 138, 205; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 14, 39, IV, e 46. Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; TJMT,
Ap
1001001-91.2023.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 05.05.2021. (N.U 1023408-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

E ainda:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DECLARADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALTA DE ESCLARECIMENTOS ACERCA DA NATUREZA DO CONTRATO.CONVERSÃOPARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES. SERVIDOR PÚBLICO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. DATA DO SAQUE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECONHECIDA A PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de declaração de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face do Banco BMG S/A. A autora alegou ter contratado, em 2012, um empréstimo consignado,
mas, posteriormente, constatou tratar-se de cartão de crédito consignado. Pleiteou aconversãopara empréstimo consignado, a revisão da taxa de juros, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação quanto à modalidade contratada; (
ii
) estabelecer se o contrato deve ser convertido para empréstimo consignado, com aplicação da taxa de juros média de mercado; e (
iii
) determinar se há direito à repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de cartão de crédito consignado possui características distintas do empréstimo consignado, exigindo informação clara e inequívoca ao consumidor sobre a modalidade contratada, conforme preceituam os
arts
. 6º, III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
A ausência de prova de que a autora recebeu e desbloqueou o cartão de crédito demonstra falha no dever de informação, ensejando aconversãodo contrato para empréstimo consignado, com aplicação da taxa de juros média de mercado à época da contratação.
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois não restou demonstrada a má-fé da instituição financeira. O prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, sendo reconhecida a prescrição parcial das parcelas descontadas antes de 30/10/2014. O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de abalo significativo à dignidade do consumidor, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A ausência de informação clara e inequívoca sobre a modalidade contratada caracteriza falha no dever de informação,
ensejando aconversãodo contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.
A taxa de juros aplicável deve corresponder à taxa média de mercado para a operação de crédito pessoal consignado, conforme divulgada pelo Banco Central. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira. O prazo prescricional aplicável é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, contado a partir de cada pagamento indevido. A configuração do dano moral exige comprovação de prejuízo extrapatrimonial significativo, não caracterizado pelo simples descumprimento contratual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, 46, 51 e 52; CC,
arts
. 170, 205 e 406. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.281.594/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019,
DJe
23.05.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2023,
DJe
20.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.405.232/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.12.2023,
DJe
18.12.2023. (N.U 1051620-88.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado,fixar a taxa de juros na média do mercado à época,condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pela apelante, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus. Mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença, suspensa a exigibilidade da obrigação em relação ao autor com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
2ª VOGAL
):

Senhor Presidente,
p
eço vista dos para melhor análise da matéria
.

EM 30 DE ABRIL DE 2025
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO. A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. O 1º VOGAL VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. A 2ª VOGAL PEDIU PARA REVISITAR O PROCESSO.

SESSÃO DE 07 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro integralmente ao voto de Vossa Excelência, para dar parcial provimento ao Recurso, em consonância com o entendimento pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

V O T O VISTA (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Retifico e acompanho o voto do 1º Vogal – Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, que, nesta oportunidade, foi aderido pela relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025